Tribunal: TJPA
Processo: 0000617-53.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000617-53.2011.8.14.0049
APELANTE: RODIVAL ANACLETO DA SILVA FILHO
ADVOGADO: MARCIO DA SILVA CRUZ - DEF. PÚB.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

DA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
2. Igualmente firme o entendimento de que:
a inversão da oitiva de testemunhas não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal.
(HC 167.900/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/10/2011).
3. O depoimento das testemunhas de acusação não permite que se verifique a existência de fatos novos ou de circunstâncias desconhecidas pela defesa, uma vez que se restringiram a confirmar os relatos anteriormente prestados, em sede policial e constantes na inicial acusatória. Desse modo, ausente qualquer prejuízo a atividade da defesa, não resta nulidade a ser reconhecida.
4. O Quantum de pena fixado em desfavor do recorrente, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, impede a efetiva aplicação do benefício previsto no art. 77 do Código Penal.
05. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, entre os dias 27 de outubro e 05 de novembro, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Rodival Anacleto da Silva Filho, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou como incurso nas penas do Art. 304 do Código Penal, fixando em seu desfavor o quantum de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, a serem observados em regime de cumprimento de pena aberto, substituído por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos da legislação penal.

Fáticamente, versam os autos que, no dia 30 de março de 2011, por volta das 09:00 horas, uma guarnição da polícia militar estadual estava fazendo blitz no km 05 da PA 140, quando, em procedimento de rotina, abordaram o veículo FIAT SIENA, registrado junto ao DETRAN no nome de Cleudimar Alves Vasconcelos, momento em que o apelante apresentou aos policiais o CRLV do veículo e sua carteira nacional de habilitação, sendo constatado que o documento estava com validade vencida e que, possivelmente, tratava-se de uma carteira de habilitação falsa.

A CNH restou apreendida e encaminhada à perícia para averiguar sua autenticidade, tendo o perito concluído que a CNH de registro n°. 00946530092, em nome do réu, não é autêntica, sendo uma cópia falsa, não apresentando valor documental (laudo de fls. 32/33).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes já descritos.

Inconformado, apresenta o recorrente a insurgência ora em análise, cujo escopo é, precipuamente, o reconhecimento de nulidade decorrente de sua não intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito a suspensão condicional de sua pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público redarguiu as razões recursais, pretendendo pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
os termos do
decisum.
Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

O cerne da vertente análise ora realizada perpassa, desde logo, pela compreensão de possível ocorrência de nulidade por não ter sido o réu, pessoalmente, intimado para a audiência de instrução e julgamento, onde seriam ouvidas as testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público. Por necessário, destaco breve resumo dos procedimentos ocorridos nos autos:
- A primeira tentativa de intimação do réu restou infrutífera, pois, conforme certificado pelo oficial de justiça às fls. 80, o endereço do réu encontrava-se incompleto;
- Em 18 de dezembro de 2013, em audiência, o Juízo de origem entendeu pela necessária redesignação do procedimento, determinando a regular intimação do ora apelante;
- Em 28 de abril de 2014, expedida nova carta precatória, o oficial de justiça da Comarca de Marituba certificou que, a regular intimação do réu restara infrutífera, conquanto o mesmo estivesse viajando, fato informado por sua companheira Cleudimar Alves Vasconcelos, que por tudo recebeu a contrafé;
- O recorrente foi regularmente ouvido perante o Juízo em 05 de maio de 2014, não sendo possível a oitiva das testemunhas de acusação na oportunidade, conquanto não tenha ocorrido a devolução da comunicação postal pelo Comando Geral da Polícia Militar;
- Em 29 de abril de 2015, o juízo deprecado de Marituba designou a oitiva das testemunhas de acusação para a data de 11/06/2015, determinando a regular comunicação do juízo deprecante, sendo a Defensoria Pública intimada pessoalmente do ato na data de 20 de maio de 2015;
- A referida audiência ocorreu regularmente com a presença da Defesa Técnica do Acusado.

Todo o exposto demonstra que, não se pode pretender de nulidade decorrente da não intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 05 de maio de 2014, vez que o mesmo compareceu espontaneamente ao juízo na data e hora marcada para o procedimento, demonstrando que o ato de comunicação foi perfeito, pois atingido seu intuito.

Igualmente, não se pode pretender por reconhecimento de nulidade por não ter sido, o réu, intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas de acusação no Juízo Deprecado de Marituba, conquanto nesse momento seja suficiente a intimação de sua defesa técnica, destaco o teor da Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça, que assim declara:
Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.

O procedimento processual penal, nesse particular, foi plenamente observado pelo Juízo sentenciante. Ademais, ainda que se cogite de nulidade pela derrogação da ordem dos atos processuais prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, há que ser demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da inversão, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e, nesse particular, não se pode dessumir dos autos que o apelante tenha tido êxito em demonstrar tal prejuízo, conquanto as testemunhas arroladas tenham se limitado a relatar os fatos já encartados nos autos, e descritos na inicial, e portanto consabidos pelo réu no momento de sua oitiva.

Os vetores acima apresentados, inegavelmente, demonstram a improcedência da demanda contida nas razões em análise, conquanto a carta precatória tenha, em última análise, alcançado sua finalidade, eis que recebida regularmente na residência do recorrente, e que a defesa se encontrava intimada do ato procedimental a ser realizado - INCLUSIVE COMPARECENDO AO MESMO.

Ao fim, entendo como prejudicado o pleito de reconhecer o direito processual do apelante ao instituto da Suspensão Condicional da Pena, previsto no art. 77 do Código Penal, conquanto a pena fixada em desfavor do recorrente seja superior ao patamar máximo legalmente previsto para tanto.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator